Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003397-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), YAN BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 042.255.221-64 (AGRAVANTE), MARCIO NASCIMENTO - CPF: 052.081.651-04 (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (PROCURADOR), MINIMAX MINERACAO LTDA - CNPJ: 37.436.995/0001-48 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (PROCURADOR), MAXCIMILIANO MENDES NASCIMENTO - CPF: 557.555.771-53 (AGRAVADO), SILVANA BITTENCOURT NASCIMENTO - CPF: 630.617.081-20 (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (PROCURADOR), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – LIBERAÇÃO DA PENHORA INDEFERIDA – EXCESSO À EXECUÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADO – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO AGRAVO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Decidido em outro Recurso a legalidade da tutela de urgência que bloqueou bens e dinheiro dos executados e não havendo mudança fática, impõe-se o indeferimento do pedido de liberação, já que a constrição é garantia da Execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003397-04.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos Embargos à Execução, concedeu o efeito suspensivo, porém indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Os agravantes alegam que não foram analisados o excesso de execução
quer seja pela indisponibilidade do bem imóvel, seja pelos demais bens móveis penhorados, e ainda pelos bloqueios SISBAJUD efetuado nos autos
.

Aduzem que essa matéria deve ser analisada de imediato pois o bloqueio de bens inviabilizam até mesmo a sua sobrevivência, assim como o desempenho das atividades comerciais.

Afirmam que só a indisponibilidade do imóvel, matrícula n. 107.505 do 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT, na fração de 50% – já garante, em muito, os valores pretendidos pelos agravados, bem como a soma dos veículos, também bloqueados.

Dizem que a constrição de valores na conta bancária do Márcio Nascimento (agravante) que não tem nenhuma relação com os demais agravados, se refere a herança, e é seu meio de sobrevivência.

Pedem a liberação dos valores bloqueados nas contas dos agravantes ou a constrição de 50% do imóvel n. 107.505 registrado no 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT, que é suficiente para garantir a dívida.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 120618473.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 123776487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que, nos Embargos à Execução, concedeu o efeito suspensivo, porém indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

As questões postas neste Recurso são, em grande parte, as mesmas do AI 1000355-44.2022.8.11.0000, que transitou em julgado em 11/4/2022 e foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENHORA DE BENS E EM CONTA BANCÁRIA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.”

Na oportunidade do julgamento desse Agravo consignou-se que:

O processo tramita desde 2003, a dívida estaria atualmente em R$3.837.850,07 e em juízo de cognição sumária extrai-se das razões expostas e da documentação juntada pelo exequente (Id 118092987 e seguintes) que foram preenchidos os requisitos elencados no artigo acima mencionado, pois à primeira vista há fortes indícios de transferência fraudulenta dos bens para o pai do devedor e para o filho deste.

Ademais, os devedores foram intimados dessa decisão e já apresentaram Embargos do Devedor, no qual conseguiram o efeito suspensivo que impediu a continuidade do Cumprimento de Sentença, o que afasta qualquer dano reverso no deferimento da medida ora impugnada.

Quanto ao excesso de Execução, os valores bloqueados a princípio não são sequer suficientes para a quitação do débito, e quanto aos demais (veículos e imóvel), não há avaliação, além do mais essa questão foi alegada nos Embargos à Execução opostos pelos agravantes e ali será apreciada.

Assim, como não houve mudança na situação fática já que, embora a juíza tenha determinado a avaliação do imóvel em decisão proferida nos autos da Execução (Id n. 127515167), esse procedimento ainda não foi realizado, não é possível saber se há o arguido excesso de execução.

Ademais, a liberação poderá ser requerida novamente assim que a avaliação dos bens for realizada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022